Tribunal: TJDFT
Processo: 0749834-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749834-56.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: A.H.A. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.H.A., apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por ter o paciente descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira (autos relacionados: MPU 0708839-68.2023.8.07.0010, ação penal n. 0709836-51.2023.8.07.0010, inquérito policial n. 0711215-27.2023.8.07.0010). Os autos foram distribuídos ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria/DF. Afirmou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi preso em flagrante sob acusação de prática, em tese, do delito tipificado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha. Em audiência de custódia, realizada em 22-novembro-2023, a prisão foi convertida em preventiva, fundada na suposta violação à ordem pública. Pontuou que não se encontram presentes os fundamentos necessários para a excepcional medida constritiva, e que medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, se revelam adequadas e proporcionais ao caso concreto. Salientou que não há qualquer elemento concreto que aponte que a liberdade do paciente venha a colocar em risco a integridade física ou psíquica da vítima, ou a ordem pública, pois o paciente apenas se aproximou da vítima em um encontro eventual em um ônibus, ou seja, houve um descumprimento formal das medidas protetivas, mas não houve qualquer violência real na espécie. Ponderou que se considerando a conduta efetivamente praticada pelo paciente, tem-se que é desprovida de gravidade, razão pela qual se revela desproporcional a sua manutenção no cárcere. Acrescentou que o paciente é tecnicamente primário e que não teve intenção de descumprir as medidas protetivas, pois apenas ingressou no mesmo ônibus em que a vítima estava, de forma fortuita. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, como a de monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher não sejam inseridos, por si só, nas hipóteses de tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados, conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade. Consta dos autos que anteriormente aos fatos, em 6-setembro-2023, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, devido a ameaças proferidas pelo paciente contra a ex-companheira, bem como constantes perseguições, nos seguintes termos (ID 171234755 dos autos MPU n. 0708839-68.2023.8.07.0010): Cuida-se de requerimento formulado por V.A.F., com vistas à concessão de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei no 11.340/2006, em face de condutas que, segundo alega, teriam sido praticadas por A.H.A. Por ocasião da lavratura da ocorrência policial, registrada sob o número 6400/2023, na 33a DP, em seu depoimento, a requerente noticiou que foi vítima de ameaças, injúrias e violência psicológica, praticados pelo seu ex- companheiro, com quem conviveu por 8 anos. Foi requerida pela ofendida a garantia das medidas protetivas que obrigam o ofensor, consistentes em: a) afastamento do lar; b) proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) proibição de frequentar determinados lugares. É o relatório. DECIDO. Prevê o artigo 19 da Lei n. 11.340/06 que as Medidas Protetivas de Urgência poderão ser concedidas de imediato pelo juiz, independentemente da audiência das partes ou do Ministério Público, bem como aplicadas isolada ou cumulativamente, ou substituídas de acordo com a exigência do caso concreto, havendo também a possibilidade de revisão da situação fática ensejadora do pleito, a qualquer tempo. Pela análise dos autos, é forçoso reconhecer que as partes envolvidas se encontram em situação de conflito, com notícias da prática de condutas delituosas, fazendo-se necessária a intervenção estatal. A vítima compareceu à delegacia, nesta data, e, no momento do registro da ocorrência, relatou que: ''VIVEU COM O AUTOR POR 08 ANOS; QUE TEVE 03 FILHOS COM O AUTOR NESSES 08 ANOS; QUE TEM 01 MÊS QUE SEPAROU-SE DO AUTOR, PORQUE O AUTOR CHEGOU NA CASA QUE A COMUNICANTE VIVE COM SUA IRMÃ M. E SUA MÃE, BÊBADO, E TENTOU BATER NA COMUNICANTE, BEM COMO XINGOU-A DE "VAGABUNDA E PIRANHA" QUE O AUTOR, DEPOIS DE 04 ANOS DE RELACIONAMENTO COMEÇOU A DEMONSTRAR COMPORTAMENTOS VIOLENTOS CONTRA A COMUNICANTE, PRINCIPALMENTE QUANDO BEBIA - GRITAVA COM A COMUNICANTE E XINGAVA-A E QUERIA BATER NOS MENINOS; QUE APÓS ESSES 04 ANOS O AUTOR NÃO MUDOU SUAS ATITUDES, ESTAS, SÓ PIORARAM, CHEGANDO AO PONTO RECENTEMENTE DE AMEAÇAR A COMUNICANTE DIZENDO O SEGUINTE TERMO "VOU SUMIR COM OS MENINOS, VOU TE MATAR E PRINCIPALMENTE O B." QUE ONTEM O AUTOR FOI ATÉ O SERVIÇO DA COMUNICANTE E DISSE "SE NÃO FICARES COMIGO, NÃO VAIS FICAR COM MAIS NINGUÉM" QUE ALÉM DO SERVIÇO, O AUTOR VAI A CASA DA COMUNICANTE QUASE TODO DIA E FICA FAZENDO PRESSÃO À COMUNICANTE PARA QUE VOLTE PARA ELE; QUE NÃO ESTÁ MAIS AGUENTANDO TAMANHA PRESSÃO, SE SENTE COM MEDO PELO QUE O AUTOR POSSA FAZER CONTRA SUA INTEGRIDADE FÍSICA; QUE AS PERSEGUIÇÕES ESTÃO SE TORNANDO MAIS FREQUENTES POR PARTE DO AUTOR; - CONSIGNA QUE MAIS OU MENOS 06 MESES ATRÁS A FILHA DA COMUNICANTE, M.H.F.A., FICAVA DE 2a FEIRA A 6a FEIRA COM A TIA DELA, M.A.F.FERREIRA; QUE NO DIA DO SÁBADO FICAVA COM O AUTOR; OCORRE QUE EM UMA DETERMINADA 2a FEIRA, SUA IRMÃ M. AO IR TROCAR A CRIANÇA, PERCEBEU QUE A MESMA ESTAVA TODA ASSADA NA REGIÃO INTERNA DOS LÁBIOS VAGINAIS ATÉ O ÂNUS; QUE AO QUESTIONAREM O AUTOR DE FORMA MAIS RÍSPIDA, ELE FOI EMBORA PRA RUA; QUE SUA IRMÃ MÁRCIA DISSE QUE IRIA PARA DELEGACIA, MAS CHEGOU A FALAR PARA NÃO IR E SE ARREPENDE DISSO, POIS A CRIANÇA QUANDO VIA O AUTOR, ELA FICAVA MORRENDO DE MEDO DELE, COMEÇAVA A CHORAR; QUE A CRIANÇA ATÉ HOJE TEM MUITA DESCONFIANÇA DO AUTOR, O QUAL É O PRÓPRIO PAI DELA; - CONSIGNA QUE O PAI DO AUTOR, M., FICA ÀS REDONDEZAS DA ESCOLA CAIC EM SANTA MARIA SUL E, SE A COMUNICANTE CHEGAR ATRASADA, MANOEL VAI E PEGA O FILHO DA COMUNICANTE BERNARDO FERREIRA DE ARAUJO DE 04 ANOS, QUE TAL FATO FOI FEITO HOJE DIA 06/09/2023; QUE LIGOU PARA MANOEL VIEIRA DE ARAUJO, MAS ESTE NÃO QUIS DEVOLVER A CRIANÇA; QUE SUA IRMÃ M. É QUE FOI BUSCAR B.; QUE SUA IRMÃ M. QUESTIONOU O POR QUÊ DA ESCOLA TER ENTREGUE B. PARA O AVÔ, HAJA VISTA, A COMUNICANTE NÃO TER DEIXADO AUTORIZAÇÃO ALGUMA E JÁ TER DEIXADO AVISO SOBRE TAL RECOMENDAÇÃO''. Deve-se manter em mente que o espírito da Lei n.o11.340/06 é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de preservar a integridade física e psíquica da vítima. E os relatos colhidos no procedimento policial revelam que o presente caso se amolda ao gênero de violência que o legislador pretendeu coibir com o diploma legal já citado, amoldando-se a situação sob análise às hipóteses elencadas no artigo 5o da lei de regência. Nesse sentido, verifico estarem presentes nestes autos os requisitos ensejadores ao deferimento das medidas liminares vindicadas. O periculum in mora e o fumus boni iuris decorrem do iminente risco de que novas condutas delituosas sejam perpetradas pelo requerido contra a requerente, sendo que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que não pode o juiz substituir as partes na avaliação de existência ou inexistência de constrangimento, nem julgar se é ou não possível o convívio entre os envolvidos. E não se olvide que, em situações como estas, a palavra da vítima/ofendida tem grande peso na avaliação da situação de risco analisada. Portanto, preenchidos os requisitos legais, é o caso de deferimento da liminar, revelando-se prudente, no particular, o deferimento de algumas das medidas pleiteadas, quais sejam a proibição de contato e aproximação do ofensor com a vítima, e a proibição de frequentar o local de trabalho dela, para que a situação não seja agravada ainda mais, preservando-se a integridade física e emocional da ofendida. Quanto ao pedido de afastamento do lar, verifica-se que não há necessidade de deferimento uma vez que os envolvidos não coabitam. Com essas considerações, e com fundamento na Lei no 11.340/06, DEFIRO o pleito da requerente para determinar ao requerido: a) a proibição de aproximação da requerente, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância; b) a proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação; e c) a proibição de frequentar o local de trabalho da ofendida, (...), sob pena de decretação de prisão preventiva, além de configurar o crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/20016, com pena de 03 meses a 02 anos de detenção.. Intime-se o requerido A.H.A. para conhecimento e integral cumprimento das medidas ora deferidas em seu desfavor e a vítima V.A.F. acerca do presente deferimento. Encaminhem-se as partes ao acompanhamento psicossocial da faculdade de Psicologia da UDF. DOU FORÇA DE OFÍCIO AO PROVID PARA MONITORAMENTO DO CASO. Nos autos da ação penal n. 0709836-51.2023.8.07.0010, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pelos crimes de ameaça ocorridos entre os dias 15-agosto-2023 e 05-setembro-2023, bem como pelo descumprimento das medidas protetivas, nos dias 10 e 14-setembro-2023. Eis o teor da denúncia: 1a SEQUÊNCIA DE FATOS: Entre os dias 15/08/2023 e 05/09/2023, por volta das 10h15, em residência situada na (...), Santa Maria/DF, e no Restaurante (...), Gama/DF, A.H.A. de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou, sua companheira V.A.F., de causar-lhe mal injusto e grave. Consta dos autos que, no período acima informado, o denunciado compareceu a residência da ex-companheira, ocasião em que a ameaçou nos seguintes termos: “vou sumir com os meninos, vou te matar e principalmente, o Bernardo”. Após esses fatos, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima, e novamente a ameaçou nos seguintes termos: “se não ficares comigo, não vais ficar com mais ninguém”. 2a SEQUÊNCIA DE FATOS: Nos dias 10 e 14 de setembro de 2023, na (...), Gama/DF, A.H.A. de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira V.A.F.. Conta dos autos que, no dia 06/09/2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor de A.H.A. determinando sua proibição de aproximação e contato, por qualquer meio de comunicação, com a ofendida V., sendo o autor intimado da referida decisão no dia 10/9/2023. Ocorre que, no mesmo dia em que foi intimado da referida decisão e no dia 14/09/2023, o autor foi à residência da vítima, sendo que, na última ocasião, ainda pediu que ela retirasse a medidas deferidas em seu desfavor, descumprindo, portanto, a determinação de proibição de contato e aproximação da vítima. Em face da notícia do descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas, nos autos da ação penal n. 0709836-51.2023.8.07.0010, em 16-outubro-2023, foram fixadas novas medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico. Na oportunidade, o paciente foi expressamente advertido que o descumprimento das medidas protetivas acarretaria a decretação da prisão. Confira-se (ID 175219436 da ação penal referida): Trata-se de pedido de monitoramento eletrônico de A.H.A., formulado pelo MP em parecer precedente, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas à vítima V.A.F.. A vítima registrou ocorrência, no dia 6/9/2023, relatando injúrias, ameaças e violência psicológica, praticadas por seu ex-companheiro, ocasião em que vindicou as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. O pedido foi distribuído a este juízo, no mesmo dia do registro da ocorrência, ocasião em que foram determinadas as cautelares de proibição de aproximação e contato do ofensor, em relação à ofendida, e a proibição de frequentar o local de trabalho dela, bem como o acionamento do PROVID para monitoramento do caso (ID 174733649, fls. 19/21). As partes foram devidamente intimadas nos dias 10/9/2023 e 11/9/2023 (ID 174733649, fls. 24 e 26). Em visita realizada pelo PROVID no dia 14/9/2023, a vítima informou que: ''está na casa da mãe; que o ofensor sabe onde ela se encontra; assim que ele tomou ciência das MPUs perguntou se ela poderia retirá-las, respondeu que não irá retirar; que ele não pode chegar perto da filha, porém ele fica rondando a escola onde ela estuda; mesmo com a ameaça de que irá matar os filhos em caso de separação, não tem a intenção de desistir; que o ofensor bebe constantemente e é agressivo. Relatou que, no domingo (10/09/2023), o ofensor foi em sua residência para deixar o filho, mesmo com a ciência das MPUs; que acha que ele está morando com a mãe. A assistida trabalha no restaurante Comunitário do Gama, das 07h às 15h, e tem interesse no aplicativo Viva Flor''. No dia 9/10/2023, a mãe da ofendida relatou o seguinte: ''o ofensor está descumprindo as MPUs; que ele está perturbando sua filha, indo na casa dela, no trabalho (no Restaurante ...); que ela teve que retirar a filha da creche; que há MPU da filha contra o pai, pois este tentou abusar da criança, inclusive, quando ocorreu a situação, a criança fez exames no IML; que o ofensor é tão abusado que chegou a pedir pacote de arroz para sua filha V.. A senhora V., relata que tem medo de pedir pensão, pois teme que o ofensor leve as crianças embora. Que não permite as investidas dele, já disse que chamaria a polícia, então, ele saiu correndo; que não responde as mensagens dele; que ele disse que se ela estiver com alguém a mataria, ele disse que ela está com alguém no serviço. Relatou que, enquanto estava com a mãe e a irmã no mercado, seu irmão recebeu uma ligação dele perguntando onde a assistida estava; que o avô paterno está com o cartão de vacina do neto B.F.A.''. No caso dos autos, a verossimilhança na palavra da vítima e seu justo temor indicam a necessidade efetiva de aumento dos fatores de proteção, a exigir do Estado maior proteção à vítima. Assim, mostra-se necessário à espécie, além da manutenção das medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima, a aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica (artigo 319, IX, do CPP), que visa fortalecer o sistema de proteção em favor da ofendida. Registre-se que a Lei no 12.403/2011 instituiu o monitoramento eletrônico como medida cautelar autônoma substitutiva da prisão (CPP, art. 319, IX). Trata-se de medida excepcional recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP. A medida se mostra capaz de inibir reiteração de violência doméstica e familiar para efetivação nacional da Lei Maria da Penha no tocante à efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Vale lembrar que o monitoramento eletrônico impõe ao agressor maior receio de efetivar outras condutas e traz, sem dúvida, maior segurança para a vítima. Por fim, para garantir a efetividade da medida cautelar de monitoração eletrônica, observadas as peculiaridades do caso concreto, cabível a determinação de condução coercitiva do representado para a colocação da tornozeleira eletrônica. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 65 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID: "ENUNCIADO 65: Quando determinada a monitoração eletrônica como Medida Protetiva de Urgência, poderá a juíza ou o juiz determinar a expedição desde logo de mandado de condução coercitiva do autor do fato para a sua colocação, a fim de garantir a eficácia da medida. ". Destarte, DEFIRO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES em compatibilidade com as medidas protetivas já deferidas à vítima: I) Medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de A.H.A., pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias. Decorrido o período de 60 (sessenta) dias, o ofensor deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; II) Medida cautelar de monitoramento de pessoa protegida em favor da ofendida V.A.F. para o Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), mediante disponibilização de dispositivo móvel (DMPP), SEM a necessidade de migração do sistema de proteção VIVA FLOR para o DMPP, tendo em vista que a vítima ainda não havia sido inserida; e III) Migração da ofendida para o PROGRAMA VIVA FLOR, quando findo o prazo do monitoramento do ofensor. MANTENHO todas as medidas protetivas já deferidas nesta cautelar. O ofensor não poderá se aproximar da residência da vítima e do local de trabalho dela, situados, respectivamente, na (...), por um raio de 300 (trezentos) metros. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela DMPP mensalmente, mediante encaminhamento de relatório a este Juízo. Fica advertido a monitorado de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da DMPP; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à DMPP, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a DMPP, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à DMPP para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Expeça-se mandado de CONDUÇÃO COERCITIVA do ofensor, para comparecimento à DMPP- Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas, localizada na SAM Conjunto A Bloco D, Edifício CIOB - anexo da Sede da SSP/DF e atrás do DETRAN Sede, Asa Norte, Telefones 3441-8225 ou 99249-0060, para colocação da tornozeleira e implementação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Fica desde já deferido o auxílio de força policial para o cumprimento da diligência. O mandado deverá ser cumprido em caráter DE URGÊNCIA e DE PLANTÃO. Em caso de necessidade, fica desde já deferida e determinada a expedição de Carta Precatória para cumprimento em caráter de URGÊNCIA. Advirta-se novamente o ofensor de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência e da medida cautelar de monitoração eletrônica poderá ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP. Advirta-se o ofensor de que mesmo após o encerramento do prazo da monitoração as medidas protetivas CONTINUAM VIGENTES e precisam ser observadas. Dê-se vista ao MP. Santa Maria- DF, 16 de outubro de 2023 15:40:16. No dia 20-novembro-2023, policiais militares foram acionados pelo COPOM para atenderem ocorrência de violação de medidas protetivas, constando que a pessoa de A.H.A.. estaria descumprindo medida protetiva de urgência fixada pelo Poder Judiciário para não aproximação de sua ex-companheira, haja vista acionamento por parte da vítima. Os policiais deram deslocamento ao local informado na ocorrência e conseguiram interceptar o ônibus no qual estavam vítima e paciente. A vítima informou estava na parada de ônibus, esperando o coletivo para ir ao trabalho, quando o paciente se aproximou dela e começou a lhe fazer perguntas, bem como pediu para que “retirasse a queixa” contra ele. A ofendida informou ao paciente que ele não poderia se aproximar dela em razão das medidas protetivas anteriormente fixadas, mas ele não saiu do local, mesmo após receber uma ligação da equipe de monitoramento. Que a equipe de monitoramento então ligou para a vítima e ela falou que o paciente não estava querendo se afastar, razão pela qual ela mesma se afastou do paciente e se dirigiu a outra parada de ônibus. Que entrou no coletivo, e, na próxima parada o paciente entrou no mesmo ônibus, razão pela qual a vítima mandou mensagem para a equipe de monitoramento, que acionou a Polícia Militar, a qual interceptou o ônibus e prendeu o paciente em flagrante delito. O paciente afirmou que se encontrou casualmente com a vítima na parada de ônibus e apenas pediu para que ela “retirasse a medida protetiva”, pois estava há 5 (cinco) meses sem ver os filhos. Ato contínuo “o pessoal ficou ligando pedindo para sair de perto dela”. O paciente, portanto, mesmo ciente de que não poderia se aproximar da ofendida, uma vez que fixadas medidas protetivas de urgência recentes, em mais de uma oportunidade, e, inclusive monitorado eletronicamente, voltou a se aproximar da vítima, pedindo para que ela retirasse a medida protetiva. E, mesmo alertado pela equipe de monitoramento continuou no local e, posteriormente, entrou no mesmo ônibus em que a vítima havia entrado, razão pela qual foi preso em flagrante. Em 22-novembro-2023, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Confira-se (ID 53682749, pp. 42-44): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido confiram-se Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0708839-68.2023.8.07.0010, em 06/09/2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima V.A.F., tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de A.H.A. (...). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com a decisão supracitada, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria descumprido medidas protetivas de urgência recentemente fixadas, em mais de uma oportunidade, ao se aproximar novamente da ofendida, mesmo no uso de tornozeleira eletrônica e após ser advertido pela equipe de monitoramento de que não poderia estar no mesmo local que a vítima. Ademais, constam em desfavor do paciente outras ocorrências afetas à Lei Maria da Penha, em relação a mesma vítima, a indicarem sua reiteração criminosa em crimes desse tipo. Desse modo, a reiteração de condutas ameaçadoras por parte do paciente, aliada ao descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas pela Justiça recentemente, demonstram que a medida extrema da prisão, no caso concreto, pelo menos a priori, mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da ofendida, uma vez que apenas as medidas protetivas de urgência foram insuficientes para tal desiderato, conforme exposto na decisão objurgada. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2.Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator